Tribunal: TJES
Processo: 5003116-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Temporária; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003116-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO PIRES DA FONSECA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE TAVARES DE CASTRO BRUM
e
CRISTINA NUNES SOARES
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Pedido liminar foi indeferido no evento Pje nº 2446226

A autoridade coatora prestou informações no evento Pje nº 2525084.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no evento PJe nº 2546556.

É o relatório. Fundamento e decido.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE TAVARES DE CASTRO BRUM
e
CRISTINA NUNES SOARES
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES nos autos do processo 0000858-76.2021.8.08.0008 que investiga a prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, III da Lei 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes, que as supostas provas obtidas, são inválidas e ilícitas, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e que, não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP para a decretação e manutenção da prisão temporária
.

Extraio dos autos os fatos que levaram ao pedido de prisão temporária dos pacientes, vejamos:

“(...)
Cuida-se de inquérito policial instaurado por força de portaria como desdobramento dos atos noticiados por meio BU 45400112 e demais elementos informativos já amealhados, por meio qual os militares informaram que, na data de 13/07/2021, durante o cumprimento do MBA expedido os autos nº 0000801-58.8.08.0008
,
na condução do semovente “Kira”, encetaram diligências no estabelecimento “Boate Lunar”, local onde lograram arrecadar, de inicio, 15 (quinze) munições intactas, calibre .38, na cabeceira de uma das camas.

Ainda segundo os informes inaugurais, durante as diligências, o semovente, especializado em detecções de armas e drogas, indicou um cofre, o qual poderia conter esses objetos ilícitos.

Em razão dessa fundada suspeita, os militares, na presença do causídico indicado pelos proprietários do estabelecimento – os ora representados FELIPE TAVARES DE CASTRO BRUM e CRISTINA NUNES SOARES -
,
promoveram o arrombamento do cofre, encontrando em seu interior 60 (sessenta) pinos tipo "eppendorf de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de substância similar a maconha, 60 (sessenta) comprimidos de substância similar a ecstasy e 01 (um) cordão de cor amarelo.

Ainda no local, os agentes de segurança encontraram cadernos de anotações, indicando possível pagamento de “programas” realizados pelas garotas que ali trabalham;

Consoante informado na representação anterior, que deu ensejo ao cumprimento da busca realizada pelos militares, os informes primevos davam conta de que os representados possuíam armas de fogo nas dependências do estabelecimento comercial, artefato do qual, inclusive, o representado FELIPE estaria se valendo para constranger frequentadores do local, quando eventualmente discordassem do numerário que lhes era cobrado.

Para além disso, havia fundada e inaugural suspeita de que os representados estariam consentindo para que substâncias entorpecentes fossem comercializados em seu estabelecimento comercial, conduta essa que, uma vez configurada, ajusta-se ao ilícito vertido no Art. 33, § 1º, II, da Lei nª 11.343/06.

Ao que se observa, após o cumprimento das buscas, exsurge fundada suspeita de que os representados estariam associados para o fomento do trafico de drogas, sendo certo que a associação
in casu,
decorre da própria relação amorosa mantida entre ambos, os quais, também nessa mesma senda, são proprietários do estabelecimento. (...)”Grifo nosso.

Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça ao lançar seu parecer:

[...]autos do inquérito policial (evento nº 2431274) que durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos 0000801- 58.2021.8.08.0008 na Boate Luar, a polícia encontrou, inicialmente 15 (quinze) munições intactas calibre .38 na cabeceira de uma das camas. Ainda durante a diligência, com o auxílio da cadela Kira, esta indicou o cofre como possível local onde poderia haver drogas e armas. Diante disso, o cofre foi arrombado, sendo apreendidos em seu interior 60 (sessenta) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 60 (sessenta) comprimidos de ecstasy, além de caderno de anotações.[...]

Logo, a tese defensiva que questiona a ilicitude das provas sob o argumentando que os policiais não poderiam acessar o conteúdo do cofre sem a autorização dos pacientes uma vez que havia mandado de busca não merece prosperar.

No presente caso, resta constatado nos autos que a ação policial estava legitimada pela existência
de
fundadas razões (justa causa) e a busca efetuada no interior da residência amparada por decisão judicial.

Assim não se constata a
ilicitude
das
provas
obtidas.

Em relação à alegação de excesso de prazo, o magistrado decretou a prisão temporário dia 10/08/2021, sendo os pacientes se encontram

em local incerto ou não sabido até a presente data.

Em 08/10/2021, o magistrado determinou a publicidade do feito, em virtude do não cumprimento da supracitada ordem de prisão.

A necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 12/04/2022.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Finalmente, ante o exposto, entendo temerárias maiores divagações no que tange à aplicabilidade de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. ILICITUDE DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura ilegalidade na produção de prova aquela fundamentada nos indícios que se apresentam no decorrer da ação policial. 2. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.